Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004590-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. F. D. S. S. - CPF: 068.054.281-73 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JOELMA DUARTE DA SILVA - CPF: 015.707.831-01 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOELMA DUARTE DA SILVA - CPF: 015.707.831-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

RECURSAL
REJEITADA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
SENTENCA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais
,
em virtude de atraso
superior a 4 horas
na chegada ao destino
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (
ii
) saber se a companhia aérea pode ser responsabilizada civilmente pelo atraso do voo, diante da alegação de caso fortuito operacional; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

III. Razões de decidir

3.
O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no último dia do prazo legal, computado conforme o art. 231, inc. V, do CPC

4
.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido.

5
.
O
atraso
do voo sem aviso prévio, sobretudo envolvendo passageira menor de idade, configura grave falha contratual, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais.

6.
O dano moral, nas hipóteses de
atraso
injustificado de voo
acima de 4horas
e ausência de assistência adequada, é presumido (
in
re

ipsa
), conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

7.
O valor da indenização, arbitrado em R$ 8.000,00, é compatível com os parâmetros fixados por esta Corte em hipóteses análogas, observando a razoabilidade e a função compensatória
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1
. O recurso é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal computado a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação.

2. O atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, não comportando redução quando compatível com a jurisprudência da Corte.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §11o; Resolução ANAC no 400/201
6, art. 2
7
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1001031-38.2023.8.11.0038, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000759-30.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível
de

Rondonópolis/
MT, que julgou procedente o pedido na ação de indenização por danos morais, condenando ao pagamento de R$
8
.000,00
em razão do
atraso
do voo
em 7 horas
e da ausência de assistência adequada
, além de fi
x
ar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
.

A apelante
sustenta a ausência de responsabilidade, alegando que o
atraso
decorreu de caso fortuito
, consubstanciado na readequação da malha aérea
e que não restou comprovado o dano moral indenizável.
Afirma que o valor e excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais.

Requer

a reforma da sentença para afastar a condenação dos danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviço e
, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório
(id.
306874893
)
.

Em contrarrazões a apelada, preliminarmente, alegou a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou
pela manutenção da sentença (id.
306874897
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não
provimento do recurso
(id
310528372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
C
âmara:

Nas contrarrazões a apelada alega a intempestividade do recurso
. Todavia, verifica-se que a ciência da sentença foi registrada em 23/05/2025 (sexta-feira), iniciando a contagem no próximo dia útil seguinte 26/05/2025 (segunda-feira), conforme exposto no artigo 231, inciso V, do CPC.
O
prazo legal se esgotou em 13/06/2025, mesma data da interposição do recu
rso
, o que afasta a alegada in
tempestiv
idade
.

Portanto, rejeito a preliminar

arguida
.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da apelante pelo atraso superior a sete horas no voo da apelada, sem comprovação de assistência material durante a espera, bem como à possibilidade de manutenção ou redução do valor indenizatório fixado na sentença
.

Extrai-se dos autos que

a
apelada adquiriu passagens aéreas da companhia GOL Linhas Aéreas S.A. com destino a Cuiabá/MT, previstas para chegada em 18/04, às 18h10, com escala em Guarulhos/SP (id. 306874873).

A
o chegar
na
conexão, foi surpreendida por um atraso de aproximadamente sete horas
, pois o
voo, inicialmente programado para decolar às 16h45, com chegada prevista em Cuiabá/MT às 18h10, somente partiu às 23h40, aterrissando em seu destino às 01h05

(id.
306874874
).

Nesse contexto, o atraso, superior a quatro horas, ocorreu sem que qualquer assistência fosse prestada à apelada, o que configura descumprimento, por parte da apelante, das obrigações previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC
.

Cito:

“
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
(...)

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.;
”

O fato de a apelante ter realocado a apelada no voo subsequente não possui o condão de elidir sua responsabilidade pelos danos decorrentes da inadequada prestação do serviço.

A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa. Basta, para sua configuração, a comprovação d
a falha
na prestação do serviço e o nexo causal entre este e o dano sofrido pelas consumidoras.

T
rata-se de
conduta
que
extrapola o
s
mero
s
aborrecimento
s

do
cotidiano,
gerando
frustração, abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial de que o
atraso
de voos sem a devida comunicação prévia gera o dever de indenizar por danos morais, presumíveis pela própria gravidade da falha na prestação do serviço (
dano moral in
re

ipsa
).

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

2. Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da empresa aérea. 3. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.
4. O dano moral decorrente de atraso substancial em voo e ausência de assistência adequada é presumido, por violar a dignidade do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 8o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1026027-91.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.

(TJ-MT 1001031-38.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1
.
A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação
.

2
.
O valor da
indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 11/09/2012; TJ/MT, Apelação no 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019.

(
TJ-MT
1000759-30.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
(destaquei)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$
8
.000,00
,
entendo estar adequado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses similares, não se revelando excessivo ou desproporcional.

O
quantum
arbitrado atende aos critérios da razoabilidade,

tendo em vista o atraso do voo superior a 4h, bem como a ausência do auxílio
necessário por parte da apelante

cumprindo função compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento indevido
.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida
.

Diante d
o exposto,
REJEITO
a preliminar de Intempestividade e, no mérito,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
de
apelação
.

M
ajoro os honorários em
mais
2%, totalizando,
portanto,
1
7
%, nos termos do artigo 85, §11o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025